Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.

1. Nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos narrados são decorrentes de ato imputável ao próprio consumidor.

2. Não configurada a ocorrência de nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a atuação do banco requerido, não pode ser este responsabilizado pelos danos sofridos.

3. Se a parte noticia na inicial ter sido vítima de golpe, tendo efetuado a transferência de valores a terceiro via PIX, por livre e espontânea vontade, não pode ser a instituição financeira responsabilizada por tal conduta, que não foi decorrente de falha de segurança no sistema bancário.

4. O seguro prestamista contratado pela autora abrange apenas os casos de morte ou invalidez permanente, não podendo ser invocado para a quitação do contrato de financiamento em virtude de fraude.

5. A Seguradora não pode ser obrigada a quitar o contrato de empréstimo se sequer é parte nos presentes autos.

6. Apelação conhecida e desprovida.